Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711032-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 1.262.939,93), indeferiu o pedido do executado/agravante de depósito judicial de 30% do valor da dívida e suspensão do processo até o julgamento dos embargos à execução por ele opostos. O agravante alega, em síntese, que: 1) que teve bloqueada em sua conta a quantia de R$ 309.292,35, que serviria para pagar a folha de seus funcionários e contas de água e luz; 2) opôs embargos apontando diversos vícios nas duplicatas que embasam a execução e demonstrando que o valor da dívida é de R$ 523.220,01, o que foi desconsiderado pelo Juízo a quo; 3) ofertou imóvel em garantia para obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução, além do depósito de R$ 156.966,00 (30% da dívida reconhecida). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja desbloqueado o valor na conta da empresa e garantida a execução com o imóvel ofertado ou com o depósito de 30% da dívida reconhecida, e desbloqueada a diferença de R$ 152.326,35, com a suspensão do processo até o julgamento dos embargos à execução opostos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O efeito suspensivo aos embargos à execução foi indeferido porque a execução não se encontrava garantida e, ao que consta, não foi interposto agravo de instrumento dessa decisão. Além disso, os pedidos ora formulados também não garantem a execução, nem mesmo a oferta de imóvel à penhora, que foi indeferida pelo d. Juízo a quo porque o imóvel se encontra alienado fiduciariamente e tem como devedor fiduciante o COLÉGIO MODELLE LTDA ME, CNPJ 07.165.354/0001-35, e não o agravado (COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA ME, CNPJ 34.507.664/0001-63). Sendo assim, conforme constou da decisão agravada, o pedido de suspensão da execução não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 921 do CPC/2015. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator